Tribunal: STF
Processo: AI 395447
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                  - O despacho agravado está em conformidade com o que
 foi decidido
pelo Plenário da Corte, ao julgar, depois de largo exame da matéria, o
 RE nº 205.815, não
havendo, portanto, razão para que ela seja reexaminada.
                 Agravo a que se nega provimento.